Tribunal: STF
Processo: AI 106133
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
'CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA.' RECURSO NÃO CONHECIDO,
POR INTEMPESTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RISTF, ART. 325, I, NA
REDAÇÃO ANTERIOR. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA. INOCORRENCIA DE
QUALQUER DAS RESSALVAS DO 'CAPUT' DO ART. 325 CITADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 'HABEAS
CORPUS', DE OFICIO, CONCEDIDO, COM BASE NO ART. 193, II, DO RISTF.
ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO DE RECURSO CONTRA A SENTENÇA. RECURSO
TEMPESTIVO. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DEFERIDO, DE
OFICIO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO, QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DO
AGRAVANTE, DETERMINANDO-SE AO TRIBUNAL 'A QUO' QUE, AFASTADA A
INTEMPESTIVIDADE, PROSSIGA NO JULGAMENTO DO APELO DO ORA PACIENTE.